Tribunal: TJPA
Processo: 0837791-75.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837791-75.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DA CONCEICAO GONCALVES COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO, COM O RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. DECISÃO DO STF NO AGRAVO REGIMENTAL NO RE 1362851 AGR/PA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE INTEGRA O VALOR DO VENCIMENTO BASE, ULTRAPASSANDO O PISO SALARIAL NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1. Não merece reforma a decisão monocrática agravada, que reformou o recurso de Apelação Cível/Remessa Necessária interposto pelo Estado.

2. A presente controvérsia restou dirimida, ao menos por enquanto, na recente decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do RE 1.362.851 Pará,

todos os professores de nível superior do Estado do Pará recebem

gratificação de escolaridade, a qual integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008, de modo que não se vislumbra ilegalidade nos pagamentos efetivados à parte agravante.

3
.
Agravo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL/REMESA NECESSARIA
interposto por
MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES COSTA
,

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual dei provimento ao recurso interposto nos autos da Ação de Obrigação de Fazer – Pagamento do Retroativo do Piso Nacional dos Professores.

Síntese dos fatos, o referido Agravo Interno interposto pela parte autora, em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado e reformou a sentença de primeiro grau que havia julgado procedente a pretensão da parte agravante. A decisão agravada aplicou entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1362851/PA.

A recorrente sustenta inicialmente alega o descabimento da decisão monocrática sobre os argumentos que não há jurisprudência dominante neste e. Tribunal de Justiça e nem nas e. Cortes Superiores, acerca do objeto desta ação.

Esclarece que assim,
que a decisão agravada carece de reforma visto que, a agravante não recebe a gratificação de escolaridade, uma vez que alega receber somente Vantagem Pecuniária Progressiva no percentual de 50% esta corresponde à Gratificação de escolaridade na medida em que, nos termos da Lei Estadual nº 7442/2010 (Plano de Cargos, Carreira, Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará e dá outras providências), tal parcela se trata de gratificação progressiva paga a todos os professores classe especial, como a agravante, e nos mesmos moldes e percentuais da gratificação de escolaridade de 80% prevista na Lei Estadual 5.810/1994

Ressalta que o as parcelas salariais que são pagas a toda a categoria, seja ativo, inativo ou pensionista, e que seja do cargo é que podem ser usadas quando da comparação com o piso nacional. Se a parcela salarial for de caráter pessoal (como o é a Gratificação Progressiva), não cabe utilizar como parâmetro a ser comparado com o piso.

Destaca ainda que
a não há jurisprudência dominante neste e. Tribunal de Justiça e nem nas e. Cortes Superiores, acerca do objeto desta ação: de que a VPP – Vantagem Pecuniária Progressiva deve ser somada ao vencimento base para ser assim considerada o vencimento inicial do piso salarial do magistério.

Discorre que
ao contrário, a VPP, por ser uma vantagem que não abrange todos os servidores providos no cargo de professor Classe Especial, atingindo apenas aqueles que, por mérito, adquirem o nível superior, serve para demonstrar que apenas essas espécies de vantagens devem ser dissociadas do vencimento base, para incidência do piso inicial.

Ante o exposto, requer o provimento do presente agravo interno, acatando em preliminar o não cabimento da decisão monocrática, ou que seja submetido ao julgamento pelo colegiado, com seu devido provimento.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme Id.11355678.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, como passo a demonstrar.

Justifico.

Conforme foi destacado na decisão recorrida,
a Vantagem Pecuniária Progressiva percebida pela agravante no percentual de 50% corresponde à Gratificação de escolaridade na medida em que, nos termos da Lei Estadual nº 7442/2010 (Plano de Cargos, Carreira, Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará e dá outras providências), tal parcela se trata de gratificação progressiva paga a todos os professores, classe especial como a apelada, e nos mesmos moldes e percentuais da gratificação de escolaridade,
in verbis:

“Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinqüenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei.”

Restou esclarecido no decisum de que
“(...) se a recorrida está na mesma situação que os professores na suspensão enquadrados – pois apesar de não receber a gratificação de escolaridade, também recebe compensação financeira, decorrente do nível superior – logicamente deve-lhe ser aplicado o mesmo raciocínio quanto ao atendimento do piso.

De outra maneira, estar-se-ia subvertendo o sistema de forma que os professores classe especial mereceriam valor maior de remuneração que os professores originalmente de nível superior, pois piso deles englobaria somente o vencimento base e certamente não foi essa a intenção do STF ao estabelecer que o mesmo não seria nem aquele, nem a remuneração global.”

Logo, a soma do vencimento base com a Vantagem Pecuniária Progressiva ultrapassa o piso salarial regulamentado pela Lei Federal n. 11.738/2008, conforme contracheques anexos
.

Releva destacar novamente que nos moldes da decisão,
proferida
no
bojo do Agravo Regimental no RE 1362851 AgR/PA
, a Suprema Corte entendeu que os professores de nível superior do Estado do Pará que recebem gratificação de escolaridade não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, senão vejamos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DELIMITAÇÃO DO ALCANCE DA ADI 4.167. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO DO PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA PREVISTO NA LEI FEDERAL 11.738/2008. 1. O Tribunal de origem interpretou de forma equivocada a jurisprudência desta CORTE, no julgamento da ADI 4.167. 2. Os professores de nível superior do Estado do Pará não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008, pois a gratificação de escolaridade integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela Lei Federal 11.738/2008. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1362851 AgR-segundo, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022. PÚBLICADA EM 09-06-2022)

Conforme o entendimento na decisão monocrática agravada julgada pela Primeira Turma do STF referendou a compreensão, inicialmente unipessoal do Ministro Alexandre de Moraes (relator) e posteriormente sufragada pelos demais integrados do Colegiado, decorrente do entendimento externado pela Ministra Cármen Lúcia na SS 5.236/PA MC (19/06/2018) – essa última ratificada em juízo meritório ocorrido em 01/03/2019, Min. Dias Toffoli –, no sentido de que todos os professores de nível superior do Estado do Pará que recebem gratificação de escolaridade não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008. Isso porque, a referida gratificação integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela referida legislação.

Inclusive, no julgado, da Excelentíssima Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
, da 2ª Turma de Direito Público, desta Egrégia Corte Estadual já aplicou o novo entendimento, o qual se destaca:

TJPA: DIREITO PÚBLICO. PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR. DIFERENÇA VALORES PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO PAGA DE FORMA INDISCRIMINADA EM RAZÃO DO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DO CARGO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A presente controvérsia restou dirimida, ao menos por enquanto, na recente decisão proferida pela Primeira Turma do STF, RE 1.362.851 Pará, Relator Ministro Alexandre de Moraes.

Ao manter a decisão monocrática agravada a Primeira Turma do STF referendou a compreensão, inicialmente unipessoal do Ministro Alexandre de Moraes (relator) e posteriormente sufragada pelos demais integrados do Colegiado, decorrente do entendimento externado pela Ministra Cármen Lúcia na SS 5.236/PA MC (19/06/2018) – essa última ratificada em juízo meritório ocorrido em 01/03/2019, Min. Dias Toffoli –, no sentido de que todos os professores de nível superior do Estado do Pará que recebem gratificação de escolaridade não fazem jus ao piso salarial nacional estabelecido na Lei Federal 11.738/2008. Isso porque, a referida gratificação integra o valor do vencimento base, ultrapassando o piso salarial regulamentado pela referida legislação.
Esse raciocínio consequentemente abarca a gratificação progressiva igualmente percebida em decorrência do nível de escolaridade do cargo
.

Apelo conhecido e provido, para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral. (PROCESSO APELAÇÃO CÍVEL -0854220-20.2020.8.14.0301, Relatora Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, DJ 22/07/2022)

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/07/2023